Tribunal: TJMT
Processo: 1023023-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023023-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS - CPF: 061.388.411-66 (PACIENTE), Juiz da Vara Criminal de Diamantino (IMPETRADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES - CPF: 075.216.091-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 911.778.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.284.331-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AGUIAR DE SOUZA - CPF: 024.308.241-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODO DE EXECUÇÃO E SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – RISCO AO MEIO SOCIAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – REINCIDENTE – PRATICOU NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – ARESTOS DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA.

A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho”, demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; STJ, AgRg no HC 583110/RJ; STJ, HC 520805/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes/adequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, diante da reincidência, sobretudo por incorrer em crime enquanto cumpria pena privativa de liberdade (STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG).

“[...]A reincidência demonstra que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantir a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, segundo entendimento do c. STJ, de modo que a substituição afigura-se inadequada.”
(HC, N.U. 1022346-47.2020.8.11.0000 – 24.11.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023023-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S):

DRa. ANGELICA RODRIGUES MACIEL

PACIENTE(S):

ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, no incidente processual (PJE N.U 1001601-31.2020.8.11.0005), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – art. 121,
“caput”
, c/c art. 14, ambos do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) não haveriam
“testemunhas relatando o momento do suposto crime”
e
“não foi encontrada qualquer arma descrita pela vítima”
; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui endereço certo e ocupação lícita; 4)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente
(ID 65608491
),
juntados documentos (ID’s 65608494/65594492).

O pedido liminar foi indeferido (ID 65704467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Homicídio tentado - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente – Liminar indeferida – Concernente a tese no sentido de que a materialidade “... está coberta pelo manto da dúvida e da incerteza”, assim como inexistem indícios de autoria/participação do paciente na empreitada delituosa não encontra ressonância nos autos, vez que, por meio de uma análise superficial, própria da presente fase de cognição, dos documentos que instruem o feito e em consulta ao IP n. 1001804- 90.2020.8.11.0005 via PJE, tem-se que no caso em questão a materialidade está respaldada nas declarações prestadas pela vítima, roborada pelo laudo pericial realizado na residência palco dos fatos atestando a presença de orifícios na parede interna e externa, aliado ao relatório de investigação no. 152/2020, boletins de ocorrência, autos do inquérito policial no. 119.4.2020.29059 e reconhecimento fotográfico acostado aos autos, vez que trata-se de tentativa incruenta/branca, em que a vítima não é atingida pelos disparos de arma de fogo e, desse modo, a materialidade pode se dar por outros meios probatórios, tal como na hipótese versanda. [...]

Outrossim, tem-se que o revolvimento do conjunto probatório é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável na seara da presente ordem - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, vez que o paciente e seus comparsas, dirigiram-se até a residência da vítima e passaram a efetuar disparos na direção da mesma, não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade dos autores, posto que o ofendido logrou em afugentar-se no matagal adjacente a residência palco dos fatos, aliado ao fato de o suplicante ser integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, voltada para prática de crimes, bem como em razão do real risco de reiteração delitiva, na medida em que o insurgente possui condenação definitiva pelos crimes de roubo e corrupção de menores (PEP no 3331- 02.2017.811.0005), circunstâncias, essas, que demonstram a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - Imprescindibilidade da segregação processual, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva – Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 66969476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, nos seguintes termos:

“Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, pelo depoimento da vítima que descreve com detalhes a ação delitiva, tendo confirmado a autoria delitiva e efetuado o reconhecimento dos representados MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo “Mateus Peró” , ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS, vulgo “Alessandro Pastilha” , CLEISON JUNIOR DA SILVA, vulgo “Crecinho” e ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo “Luiz Vitor ou Mek”, como autores do delito.

Afirma que somente não conseguiram consumar o delito, porque teria obtido êxito em evadir-se do local dos fatos.

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus boni juris”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação.

[...]Nesse sentido, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.

Assim, no que diz respeito ao periculum in mora, existe a necessidade de garantir a ordem pública, a julgar pela gravidade do crime, homicídio tentado.

Merece ser ressaltado que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados, conforme apontado pelo Ministério Público, a saber: [...] iii) ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS ostenta executivo de pena no 3331-02.2017.811.0005, em trâmite nesta comarca de Diamantino.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante da reiteração criminosa.

Desse modo, tanto a Autoridade Policial e também a vítima afirmam que os representados são faccionados e pertencem ao grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.

Assim, vê-se que há suspeita de periculosidade dos representados e a legítima probabilidade de reiteração delitiva, sendo a decretação da prisão preventiva é a medida de rigor.

Ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo “Mateus Peró” , ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS, vulgo “Alessandro Pastilha” , CLEISON JUNIOR DA SILVA, vulgo “Crecinho” e ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo “Luiz Vitor ou Mek”, qualificados nos autos
(Raul Lara Leite, juiz de direito, ID. 65665953).

Em 13.11.2020, recebeu a denúncia.

O processo está na fase de resposta à acusação.

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, extraída da forma de execução
[paciente e mais 3 (três) agentes, todos faccionados ao “Comando Vermelho”; chegaram em duas motocicletas, invadiram a casa da vítima e efetuaram “diversos” disparos de armas de fogo, calibre .38 e .22,
“em sua direção”
, na presença de terceiro – sobrinho – o qual precisou se esconder
“no mato”
para não ser atingido]
, bem como na reiteração delitiva, haja vista que registra condenação definitiva de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes [SEEU - 0003331-02.2017.8.11.0005].

A forma de execução da tentativa de homicídio e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção do “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacifica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela
“a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
].

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso após representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, por ter cometido, em tese, crime contra a vida, durante o cumprimento da pena
de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, em regime semiaberto [SEEU - 0003331-02.2017.8.11.0005].

Em se tratando de reincidente, as medidas alternativas afiguram insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sobretudo por incorrer em crime enquanto cumpria pena privativa de liberdade (
STF, HC 174140/SP - Relator:

Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“[...]a reincidência demonstra que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantir a ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, segundo entendimento do c. STJ, de modo que a substituição afigura-se inadequada.”
(HC, N.U. 1022346-47.2020.8.11.0000 – 24.11.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021